Tribunal: TJMT
Processo: 1027327-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027327-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO - CPF: 024.181.481-22 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), KAREN DANIELLY DE CAMPOS SOUZA - CPF: 009.043.451-06 (ASSISTENTE), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (ASSISTENTE), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
- NULIDADE DE PROVA – FLAGRANTE FORJADO – REJEIÇÃO – FALTA DE PROVA DA AÇÃO DOS AGENTES DO ESTADO INDUZINDO À PRATICA DELITIVA – 2. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE PREVISÃO LEGAL – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – 3.
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONVINCENTES E HARMONICOS – APREENSÃO DE ITENS PRÓPRIOS DA TRÁFICÂNCIA - SUFICIÊNCIA PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO – 4.
PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO
PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 5. RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA –

PRELIMINAR REJEITADA
APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NO REMANESCENTE,
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não havendo, no caso, qualquer ação dos policiais a instigar ou induzir o apelante

à
prática delitiva, pois, a posse do entorpecente era anterior à detenção, bem como tendo sido a venda realizada por livre e espontânea vontade do mesmo, não há que se falar em nulidade por flagrante forjado.

2.

Revogada a prisão, logo após a prolação da sentença, carece de interesse recursal o pedido da conversão da preventiva em prisão domiciliar; e mesmo que assim não o fosse,
não há previsão legal ou regimental para se analisar, em sede liminar, antecipação de tutela recursal em matéria criminal. Ademais, se o recurso já está em julgamento, restaria prejudicado, nesta instância, o pedido de conversão.

3.

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante realizava a venda de substância entorpecente com o fim de mercancia, inclusive com a apreensão de ácido bórico e éter alcoolizado, além de outros petrechos a indicar que o mesmo realizava o refino da droga, conforme os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006
).

4.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante impede a fixação da sua pena-base no mínimo legal.

5.

Impossível a aplicação da
benesse
do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência delitiva do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Jefferson Rodrigo Nascimento Castilho
,
contra sentença sob

Id. 100428485, em que foi condenado pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
6
anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime
fechado,
e ao pagamento de
680 dias-multa
.

Inconformado, busca
liminarmente
a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar; no
mérito
, postula: a) reconhecimento do flagrante forjado, tornando a conduta atípica; b) a
absolvição
, por anemia probatória, c)
redução da pena-base
ao mínimo legal e, d) aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06
(ID 100428487)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 100428512).

Nesta instância, ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 109776476).

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: almejada substituição da custódia pela prisão domiciliar – ausência de interesse recursal – prisão relaxada pelo juízo singular após a interposição do recurso – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – inexistência de comprovação de que a droga foi “plantada” pelos policiais – 2.2. Pedido de redução da censura basilar para o mínimo legal - inviabilidade - existência de circunstância judicial desfavorável [grande quantidade de matéria-prima apreendida (ácido bórico)] – 2.3. Sustentada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 – inadmissibilidade – requisitos legais não preenchidos – apelante reincidente – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022